Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil - CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, indicam que houve fraude na contratação de empréstimo consignado. Além disso, o instrumento contratual apresentado pelo banco agravante não contém a assinatura do suposto contratante e não há qualquer outra prova de que o agravado tenha anuído expressamente com a contratação em tela.

3. Portanto, está presente a probabilidade do direito alegado pelo autor na petição inicial. Da mesma forma, há evidente risco de dano, pois o agravado poderá ter sua subsistência prejudicada com descontos indevidos diretamente em sua folha de pagamento.

4. O valor fixado a título de multa cominatória – R$ 500,00 por desconto indevido – não é exorbitante e está em consonância com a capacidade financeira do banco réu.

5. Recurso conhecido e não provido.